Tribunal: STF
Processo: RE 97749
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-10
Data de publicação: 1982-11-10

Ementa:
I.O.F. (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS).
-O DECRETO-LEI 1783/80 - QUE INSTITUIU O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS (I.O.F.) NO QUE DIZ RESPEITO A OPERAÇÕES DE CAMBIO E
RELATIVAS A TITULOS E VALORES, E QUE ALTEROU, AUMENTANDO-AS, AS
ALIQUOTAS DESSE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E SEGURO JA
INSTITUIDO PELA LEI 5.143/66 - ESTA SUJEITO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ANUALIDADE.
-E, PORTANTO, INCONSTITUCIONAL SUA COBRANÇA, COM BASE NESSE
DECRETO-LEI, NO EXERCÍCIO MESMO (1980) EM QUE ELE ENTROU EM VIGOR.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.